Tribunal: TJDFT
Processo: 0739288-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil - CPC) estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
3. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC).
4. O credor se omitiu diante das diligências determinadas pelo juízo para prosseguimento da execução: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do 485, I e 924, I, ambos do CPC.
5. No caso, a prévia intimação pessoal é dispensável; o art. 485, § 1o, do CPC dispõe que a intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
6. A sentença recorrida não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, do contraditório e ampla defesa, da economia processual e da instrumentalidade das formas, haja vista que foi a conduta do próprio autor que deu causa à extinção do processo.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.